Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732856-35.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE BORGES FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se a Apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para apresentar contrarrazões à apelação de ID 43371604, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator